Tribunal: STJ
Processo: 2301963-67.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551576 - SP(2024/0018954-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
EMBARGADO
: CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE
CAPITAL SEGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão
que não conheceu de recurso especial, o qual questionava a incidência de juros de
mora sobre o capital segurado desde a citação, mesmo quando o título executivo
judicial estipulava de forma diversa.2. A decisão embargada concluiu que não há
incidência de juros de mora sobre o capital segurado, conforme estipulado no título
executivo judicial, que limitou a condenação ao reembolso dos valores desembolsados
pela litisdenunciante, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde o
desembolso.3. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, como omissão, contradição, obscuridade e erro material.
4. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de declaração.II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme alegado pela parte embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR6. A decisão
embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.7. Não há contradição na decisão embargada, pois
os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si.8. A
decisão embargada é clara e inteligível, não apresentando obscuridade que dificulte a
compreensão de seus fundamentos e conclusões.9. Não há erro material na decisão
embargada, pois esta apresenta exatidão na redação e na indicação dos elementos
essenciais do processo.10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão do mérito da
causa pela via dos aclaratórios.IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af95925-5d42-4052-b534-1bae08330097

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0af95925-5d42-4052-b534-1bae08330097

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551576 - SP(2024/0018954-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
EMBARGADO
: CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE
MORA SOBRE CAPITAL SEGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, o qual questionava a incidência
de juros de mora sobre o capital segurado desde a citação,
mesmo quando o título executivo judicial estipulava de forma
diversa.
2. A decisão embargada concluiu que não há incidência de juros
de mora sobre o capital segurado, conforme estipulado no título
executivo judicial, que limitou a condenação ao reembolso dos
valores
desembolsados
pela
litisdenunciante,
atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora desde o
desembolso.
3. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade e erro material.
4. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.
7. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
8. A decisão embargada é clara e inteligível, não apresentando
obscuridade que dificulte a compreensão de seus fundamentos
e conclusões.
9. Não há erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta exatidão na redação e na indicação dos elementos
essenciais do processo.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa pela via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE
MORA SOBRE CAPITAL SEGURADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, alegando violação a dispositivos do Código
Civil de 2002 e do
além de divergência jurisprudencial.
CPC/73,
2. O Tribunal de origem concluiu que não há incidência de juros de
mora sobre o capital segurado, conforme estipulado no título executivo
judicial, que limitou a condenação ao reembolso dos valores
desembolsados pela litisdenunciante, atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora desde o desembolso.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice
da Súmula 7 do STJ e da inexistência de divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora deve
pagar juros de mora sobre o capital segurado desde a citação, mesmo
quando o título executivo judicial estipula de forma diversa.
III. Razões de decidir
5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência
do STJ, não havendo omissão quanto aos juros de mora, que foram
explicitamente tratados no título judicial.
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

6. A Súmula 537 do STJ não se aplica ao caso, pois a condenação da
seguradora foi ao reembolso à litisdenunciante, e não ao pagamento
direto e solidário à vítima.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que (e- STJ, fls. 52-
53):
[...]
Quanto aos juros de mora sobre o capital segurado, o i.
magistrado indeferiu sua incidência ao fundamento de que o
título executivo judicial “estipulou, quanto a executada
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
que a sua
S/A,
condenação se restringia ao reembolso à litisdenunciante
Viação Cidade de Ibiúna Ltda, dos valores que esta
desembolsar a título de danos materiais, limitado ao valor
da cobertura, atualizado monetariamente e acrescido de
”.
juros de mora desde o desembolso em favor da autora
Concluiu, nessa medida, que “não há que se falar em aplicação
de juros de mora sobre os valores devidos pela executada Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais
desde a sua citação,
S/A
uma vez que a r. Sentença de fls.
já transitada em
91/113,
julgado (fls.
), fixou tal ponto de modo diverso”.
298/299
Em que pese aos argumentos declinados pelo agravante, não
merece qualquer reparo o decisum vergastado nesse particular.
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

Registre-se que não se aplica ao caso dos autos a orientação
contida na Súmula 537 do STJ, invocada nas razões recursais e
que dispõe: “Em ação de reparação de danos, a seguradora
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do
autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos
limites contratados na apólice”.
A súmula em questão, portanto, apenas prevê a possibilidade de
que a seguradora denunciada seja condenada direta e
solidariamente com o segurado ao pagamento de indenização à
vítima.
Na espécie, porém, como destacado pelo MM. Juiz a quo,
não foi esse o comando judicial. Embora a agravada Porto
Seguro tenha realizado o depósito do capital segurado
diretamente nos autos, mesmo antes de a requerida Viação
Cidade de Ibiúna satisfazer a obrigação, sua condenação foi
ao reembolso à litisdenunciante dos valores que esta
desembolsasse a título de danos materiais, limitado ao
valor da cobertura prevista na apólice.
Assim, conquanto houvesse possibilidade de condenação direta
e solidária da seguradora ao pagamento da indenização à
vítima, não foi isso que se verificou na espécie.
In casu, nos termos do título executivo, seriam devidos
juros de mora pela seguradora à segurada e desde o
desembolso desta em favor da autora, o que jamais
ocorreu, em vista da sua recuperação judicial.
Assim, preservada a convicção do d. Procurador de Justiça,
para quem “os juros pleiteados são devidos uma vez que a
aplicação de juros de mora constitui pedido implícito (art. 322, §
1o, do CPC e Súmula 254 STF) e a sua inclusão na sentença ou
cumprimento de sentença não viola a coisa julgada formal e
material”, o caso não se amolda a essas disposições, porque
não houve omissão da sentença a respeito dos juros moratórios
sobre o valor devido pela seguradora. Ao contrário: o título
judicial transitado em julgado foi explícito ao condená- la a
reembolsar a litisdenunciante, até o limite da cobertura
contratual, com juros de mora em favor desta e contados
desde o desembolso à autora, o que repita-se nunca
ocorreu.
E é pertinente reforçar que a seguradora não foi condenada
direta e solidariamente com a segurada ao pagamento da
indenização à vítima, não se estendendo a ela, portanto,
somente porque realizou o depósito do capital segurado
diretamente nos autos, consectários que a sentença
atribuiu exclusivamente à requerida Viação Cidade de
Ibiúna.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso [...]
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois o acórdão
recorrido, apesar da irresignação do agravante, não colide com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual se
impõe a aplicação da
, que obsta o recurso
Súmula 83 do STJ
especial quando a decisão impugnada está alinhada ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
No presente caso, de acordo com a Corte de origem, seriam devidos
juros de mora pela seguradora à segurada desde o desembolso desta
em favor da autora, o que jamais ocorreu, em vista da sua
recuperação judicial da empresa segurada.
Observa-se que, a condenação direta e solidária da seguradora ao
pagamento da indenização à vítima, nos termos da súmula 537 do
STJ, como aduzido pela parte agravante, é uma possibilidade e não
uma imposição.
A situação em tela demanda solução diferente da pretendida pelo
recorrente, pois a condenação da parte agravada foi ao reembolso à
litisdenunciante dos valores que esta desembolsasse a título de danos
materiais, limitado ao valor da cobertura prevista na apólice
No caso, a seguradora não foi condenada direta e solidariamente com
a segurada ao pagamento da indenização à vítima, o que não permite
o enquadramento fático da lide ao comando jurisprudêncial entabulado
na Súmula 537 do STJ, como bem observado pela Corte de origem.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
conheço
não
do recurso especial.
conhecer
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:05
Código de Controle do Documento: 18f0ee0b-f950-4d24-a122-a464cda7db20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.551.576 / SP
Número Registro: 2024/0018954-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019026020178260238
19026020178260238
20230000502578
20230000596115
23019636720228260000 2301963672022826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS : ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
AGRAVADO
: CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS : JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: a7c7b3cb-fdce-4564-855e-743e149d60a2

EMBARGANTE : EGIDIO MANUEL DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EDUARDO AVOLIO BONUMÁ - SP176693
CATIA TALARICO DA CRUZ - SP212116
EMBARGADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
EMBARGADO : CIDADE DE IBIUNA LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JUSTINIANO PROENÇA - SP043319
ADRIANO MARTINS - SP156009
EDUARDO JOSÉ FERRETTI FRUGIS - SP198159
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: a7c7b3cb-fdce-4564-855e-743e149d60a2